Tribunal: STJ
Processo: 1002622-68.2024.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011716 - SP(2025/0289923-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES BASTOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: JULIANA COLOMBINI MACHADO FERREIRA - SP316485
MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
AGRAVADO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANO MORAL. MULTA. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o
reexame do contexto fático-probatório da demanda, como no caso dos
autos.
2. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 54e9b32f-0f06-4046-a79d-674d1d2922c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011716 - SP(2025/0289923-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES BASTOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: JULIANA COLOMBINI MACHADO FERREIRA - SP316485
MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
AGRAVADO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANO MORAL. MULTA. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o
reexame do contexto fático-probatório da demanda, como no caso dos
autos.
2. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DAS DORES BASTOS DE SOUSA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Restrição creditícia. Comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como a regularidade do débito que ensejou a
anotação restritiva de crédito. Quitação não comprovada. Débito exigível.
Indenização indevida. Existência de outros registros desabonadores em
nome da autora. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Requerente que pretendeu obter a declaração de
inexigibilidade e indenização por dano moral, em razão de débito que sabia
ser legítimo. Artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil. Litigância
de má-fé caracterizada. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 195)

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56003994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: 2c6a93f8-93ba-4403-a6cd-f20baf3a082b

Sustenta, em síntese, que a condenação por litigância de má-fé deve ser
afastada, ante a ausência de subsunção às hipóteses legais, bem como de dolo e de
prejuízo processual à parte contrária, tratando-se de mero exercício regular do direito
de ação.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
216/218
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem condenou a recorrente ao pagamento de
multa, visto que
"(...) restou caracterizada a má-fé processual da autora, por ter
deduzido pretensão com alteração da verdade dos fatos (artigo 80, incisos II,
III e V, do Código de Processo Civil), pois pretendia obter declaração de
inexigibilidade, além de indenização por dano moral, em razão de débito que
sabia ser legítimo." (e-STJ fl. 199)

De fato, a jurisprudência desta Corte impõe a incidência da
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar
Súmula no 7/STJ
o reexame do contexto fático-probatório da demanda, como no caso dos autos.
É o que se extrai dos seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO.
REGULARIDADE. EXAME.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA N. 7/STJ.
VERIFICAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
5. O Tribunal de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto,
verificadas à época do julgamento, recomendavam a aplicação da
penalidade por litigância de má-fé à parte agravante, visto que ela teria
alterado a verdade dos fatos. Modificar tal entendimento exigiria nova
análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.983.979/MA,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS. ACRÉSCIMOS.
RESPOSTA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVAS.
VALORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TESTEMUNHA. DEPOIMENTO COMO
SÚMULA No 7/STJ.
INFORMANTE. VALOR.
COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SÚMULA No 7/STJ.
RESULTADO
ÚTIL.
CABIMENTO.
FECHAMENTO
DO
NEGÓCIO.
RESPONSABILIDADE. AVALIAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-
SÚMULA No 7/STJ.
FÉ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
9. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o
reexame do contexto fático-probatório da demanda.
Documento eletrônico VDA56003994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: 2c6a93f8-93ba-4403-a6cd-f20baf3a082b

10. A incidência da
prejudica também o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
11. Agravo interno não provido"
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.973.116/TO,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
23/6/2023)
Por fim, a incidência da
prejudica também o
Súmula no 7/STJ
conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:16
Código de Controle do Documento: 2c6a93f8-93ba-4403-a6cd-f20baf3a082b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.011.716 / SP
Número Registro: 2025/0289923-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026226820248260010
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES BASTOS DE SOUSA
ADVOGADOS : MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
JULIANA COLOMBINI MACHADO FERREIRA - SP316485
VITOR ALVES DA SILVA - SP388735
AGRAVADO
: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 2693f5c8-ca2b-4eb4-9d62-22d605b9783c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 2693f5c8-ca2b-4eb4-9d62-22d605b9783c